Tribunal: TJPA
Processo: 0813938-91.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10823 - Uso de símbolos governamentais em propaganda eleitoral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813938-91.2025.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0813938-91.2025.814.0000.

REQUERENTE: SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO.

ADVOGADO:
VINICIUS SOUSA HESKETH NETO, OAB/PA nº 32.202.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário N.º 0004922-14.2014.814.0201.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CABIMENTO (ART. 621, I, CPP). PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA DE FORMA EXACERBADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E EM ERROS TÉCNICOS GROSSEIROS.
ERROR IN JUDICANDO
CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória para readequar a dosimetria da pena. O requerente, condenado por homicídio qualificado, sustenta a ocorrência de erro técnico e de manifesta contrariedade à jurisprudência, ao argumento de que a pena-base foi exasperada em 9 (nove) anos acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea, genérica e em flagrante erro técnico na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, fundamentada em elementos como "dolo elevado", "consequências drásticas diante do resultado morte" e na ausência de contribuição da vítima, configura
error in judicando
e contrariedade à jurisprudência consolidada, autorizando a excepcional correção da dosimetria pela via da Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Revisão Criminal é a via adequada para corrigir erros técnicos evidentes e manifestas ilegalidades que resultem em sentença condenatória contrária à jurisprudência pacificada, situação que se equipara à violação de texto de lei, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada. A utilização de expressões vagas, de elementos que já integram a estrutura do tipo penal (como o "resultado morte" no homicídio) ou de erros técnicos (como valorar negativamente a não contribuição da vítima) para majorar a reprimenda inicial viola o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF) e acarreta o vedado
bis in idem
.

5. No caso, a sentença condenatória é um exemplo paradigmático de dosimetria arbitrária, pois elevou a pena em 75% acima do mínimo legal sem apresentar uma única justificativa válida, baseando-se em todos os vícios mencionados.

6. Constatado o erro crasso, impõe-se o decote integral da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o consequente redimensionamento da pena, com a correta aplicação das qualificadoras reconhecidas pelo Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Pedido conhecido e julgado procedente para redimensionar a pena do requerente.

Tese de julgamento:

1.

Configura sentença manifestamente contrária à evidência dos autos e à lei (art. 621, I, CPP) a fixação da pena-base com exasperação fundamentada em: (i) elementos genéricos ("dolo elevado"); (ii) circunstâncias inerentes ao tipo penal ("resultado morte" no crime de homicídio); e (iii) erros técnicos grosseiros (valoração negativa da "personalidade não investigada" e do "comportamento neutro da vítima").

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 61, II, 'a', e 121, § 2º, I e IV; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 153026/RS; TJPA, Revisão Criminal nº 0818018-69.2023.8.14.0000; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo do 4º Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos do processo nº 0004922-14.2014.8.14.0201, transitada em julgado em 15/04/2022.

O requerente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de
error in judicando
, requerendo o redimensionamento da pena. Aponta que a pena-base foi fixada em patamar desproporcional mediante a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em fundamentação manifestamente inidônea. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e procedência da revisão criminal (id28890161).

É o relatório.

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão merece acolhimento, em conformidade com o parecer ministerial e a jurisprudência pacificada.

1. Da Nulidade na Fixação da Pena-Base (Primeira Fase)

A primeira fase da dosimetria é o momento em que o julgador, guiado pelo art. 59 do Código Penal, deve individualizar a sanção, avaliando de forma concreta e fundamentada o grau de reprovabilidade da conduta do agente.

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
– ou seja, 9 (nove) anos acima do mínimo legal de 12 anos –, descurou-se completamente de seu dever, proferindo uma decisão arbitrária e eivada de nulidades, como passo a demonstrar.

A sentença justificou a exasperação nos seguintes termos:

“Considerando que o réu SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO agiu com culpabilidade em grau reprovável, agiu com dolo elevado, não possui antecedentes criminais, conduta social incompatível, possui personalidade não investigada, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada concorreu para a prática do crime, fixo a PENA BASE em vinte e um (21) anos de reclusão.”

Uma análise detida revela que
nenhuma
dessas valorações se sustenta:

·

Culpabilidade, Motivos e Circunstâncias:
As afirmações de que o réu agiu com
"culpabilidade em grau reprovável"
,
"dolo elevado"
, por
"motivos não justificáveis"
e em
"circunstâncias desfavoráveis"
são completamente genéricas. Não foi apontado um único fato concreto dos autos que demonstrasse por que a conduta do réu extrapolou a gravidade inerente a um homicídio já duplamente qualificado. Ademais, os "motivos" e as "circunstâncias" já foram reconhecidos como qualificadoras pelo Júri, e sua utilização para aumentar a pena-base configura
bis in idem
.

·

Consequências do Crime:
A menção de que as consequências
"foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte"
é um erro crasso. A morte da vítima é o resultado naturalístico do crime de homicídio, sendo um elemento inerente ao próprio tipo penal. Usá-la para aumentar a pena é punir o réu duas vezes pela mesma conduta.

·

Personalidade e Conduta Social:
O juiz comete grave erro técnico ao afirmar que o réu
"possui personalidade não investigada"
e, ainda assim, usar tal vetor em seu desfavor. A ausência de elementos para aferir a personalidade do agente não pode, em hipótese alguma, ser interpretada de forma a prejudicá-lo. A valoração da conduta social como "incompatível" também carece de qualquer fundamentação fática.

·

Comportamento da Vítima:
A valoração negativa do fato de que a vítima
"em nada concorreu para a prática do crime"
é outra ilegalidade manifesta. A jurisprudência é uníssona no sentido de que esta circunstância judicial só pode ser neutra ou favorável ao réu, jamais desfavorável.

A metodologia adotada na sentença viola frontalmente a jurisprudência consolidada. A prática do juízo sentenciante contraria o teor expresso da
Súmula nº 17
deste Egrégio Tribunal, que estabelece:

“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

1.
Mostra-se inviável considerar como desfavorável ao agente circunstância inerente à culpabilidade em sentido estrito, a qual é elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida. 2. Os motivos e as circunstâncias do crime, quando próprios do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria
. [...]

(STJ - HC: 153026 RS 2009/0219985-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, DJe 04/04/2011) – destaquei.

Portanto, o erro técnico na dosimetria é manifesto, configurando sentença contrária à evidência dos autos e à lei, o que impõe sua imediata correção.

1.

Do redimensionamento da pena.

Passo ao novo cálculo, em estrita observância aos ditames legais.

Primeira Fase:
Afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, por ausência de fundamentação idônea. Considerando que o próprio juiz reconheceu que o réu
não possui antecedentes criminais
, fixo a
pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão
.

Segunda Fase:
O Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras: motivo torpe (inciso I) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV). Conforme entendimento pacífico, uma das qualificadoras deve ser utilizada para tipificar o crime, enquanto a outra deve incidir como circunstância agravante na segunda fase. Assim, utilizo a qualificadora do
motivo torpe
como agravante (art. 61, II, 'a', do CP). Agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em um aumento de 2 (dois) anos. A pena intermediária fica estabelecida em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Terceira Fase:
Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal. A detração penal já aplicada na sentença deverá ser observada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete a fiscalização do cumprimento da pena.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA PROCEDENTE
e, reconhecendo o
error in judicando
na primeira fase da dosimetria, readequar a pena definitiva de
SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO
para
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, mantidas as demais disposições da sentença.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se a respectiva guia de recolhimento definitiva retificada à Vara de Execuções Penais competente e procedam-se às comunicações de estilo.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025